Tribunal: STF
Processo: HC 60192
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-09-14
Data de publicação: 1982-09-14

Ementa:
"HABEAS CORPUS". INTIMADO O RÉU, POR EDITAL, DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA, TRANSITOU EM JULGADO A DECISÃO. CPP, ART. 392,
PARAGRAFOS 1. E 2. SE APÓS ESSE FATO, VIER A SER PRESO O CONDENADO,
NÃO MERECE CONHECIDA, POR INTEMPESTIVA, A APELAÇÃO QUE, PORVENTURA,
INTERPONHA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO INDEFERIDO.